Tribunal: TJPA
Processo: 0003497-72.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003497-72.2018.8.14.0051
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA COMARCA DE SANTAREM

RECORRIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ALEXANDRE PINHEIRO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO VINCULA. CONSIDERAÇÃO AOS ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão;

II - O direito à concessão da aposentadoria por invalidez é assegurado, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, se a perícia judicial apontar que o postulante possui incapacidade definitiva para o labor, bem como o considera insuscetível de reabilitação;

III- Nestes termos, convém ponderar que por se tratar de aposentadoria por invalidez, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer definitivamente uma atividade laboral, sem a possibilidade de reabilitação.

IV- No entanto, essa é uma interpretação rígida no seu legalismo que não deve ser cega quanto aos elementos casuisticamente presentes no supedâneo fático que cerca a demanda. Por isso, a jurisprudência tem corretamente entendido que, ao lado das condições físicas e psíquicas do segurado, importa considerar também os elementos sociológicos, a exemplo do grau de escolaridade, idade, etc.

V- No presente caso, o laudo pericial atestou que a moléstia incapacita a parte autora ao labor possui liame com a atividade laboral e gera incapacidade MULTIPROFISSIONAL e PERMANENTE. Contudo, embora tenha o perito consignado que é possível o retorno do autor ao trabalho de atividade diversa, mediante reeducação e reabilitação funcional e laboral, sem exercer atividades com esforços, deve ser considerando, que pelas condições pessoais do autor, este não possui a menor perspectiva de aceitação do mercado de trabalho, devendo- se concluir que efetivamente restam preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

À luz de sua idade (mais de 60 anos de idade), condições físicas e da pouca instrução que possui (Não alfabetizado), não se pode dele esperar ou exigir o exercício de funções diferentes, vez que não possui a instrução necessária, de forma que não se pode desconsiderar suas condições peculiaridades aplicando-se a lei de forma seca, sob pena de se generalizar situações que não são idênticas.

VI- Remessa necessária pela manutenção da sentença.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da remessa necessária, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém (Pa),
23
de novembro de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3° Vara Cível e Empresarial de Santarém, que nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
,
ajuizada por
ALEXANDRE PINHEIRO

contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS
,
julgou procedente o pedido inicial, determinando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Em apertada síntese, interpôs o autor ação de concessão de auxílio doença cumulada com conversão para aposentadoria por invalidez, pois o INSS indeferiu o pedido postulado administrativamente, por suposta inexistência de incapacidade laborativa, porém posteriormente reconheceu o direito do autor ao auxílio, com início de vigência em 01/11/2014, benefícios nº 608.735.507-7.

Relatou que em 07/03/2016, após ter cessado o pagamento do auxílio doença, o requerente apresentou pedido de reconsideração, pois o INSS entendeu que o requerente estava apto para retornar as suas atividades, mesmo o requerente tendo apresentado laudo médico, que contata a incapacidade para o trabalho habitual.

Afirma o equívoco do INSS, pois sua incapacidade decorreu da progressão da artrose avançada e AC clavicular (lesão degenerativa e progressiva), além da dor e limitação do ombro esquerdo com ruptura do tendão do bíceps. Não havendo como falar em aptidão para o trabalho.

Salienta que é trabalhador braçal com baixíssimo grau de instrução, tendo o trabalho braçal como único meio de sobrevivência que conhece.

Aduz que a incapacidade do requerente sobreveio da progressão/agravamento da doença com a ruptura do tendão do ombro, o que fora atestado pelo laudo dos médicos que acompanharam o requerente e, também, dos peritos do INSS.

Requereu ao final, a concessão da tutela antecipara, para que o réu implante imediatamente o benefício do auxílio doença e ao mesmo tempo, o converta em aposentadoria por invalidez. No mérito, requereu os benefícios da justiça gratuita e a confirmação da tutela antecipada, para fins ade condenar o INSS definitivamente, em conceder o benefício de auxílio doença nº 60987355507-7, convertendo-o em definitivo, em aposentadoria por invalidez.

O juízo federal da seção judiciária de Santarém, reconheceu a incompetência daquele juizado especial federal, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual, da Comarca de Santarém. Deferiu ainda, o pedido de tutela antecipada, para determina ao INSS que implantasse no prazo de 30 dias o benefício de auxílio-doença em nome da parte autora, até ulterior deliberação do juízo competente.

O INSS apresentou contestação (Id nº 3094042), pugnando pela total improcedência dos pedidos da inicial.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“(...) Pelo Exposto, confirmando a tutela antecipada (fls. 84 e 102), com fulcro no art.
487, I,
do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
conceder/
implantar o benefício de aposentadoria por invalidez
em favor do(a) autor(a)
ALEXANDRE PINHEIRO
,

a partir da data de incapacidade indicada na perícia médica, qual seja
14/07/2016
(fls. 59), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com
abono anual
(art. 40 da Lei nº 8.213/91),
juros
,
atualizaço monetária, custas processuais e

honorários advocatícios
, na forma da fundamentação supra
.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, eis que decisão ilíquida (Súmula 490 do STJ).

Com o trânsito em julgado e concluída a execuço, ou se nada requerido no prazo de 15 dias meses, anote-se o necessário e arquive-se.

(...)”

O INSS opôs embargos de declaração (Id nº 3094046), os quais foram conhecidos e providos, para esclarecer que se confirmou a tutela antecipada (manutenção do auxílio-doença) e, logo após o trânsito em julgado da sentença, sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

Transcorreu o prazo legal sem a interposição de recurso, desta feita, os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal para Reexame Necessário.

O Representante do Ministério Público de Segundo Grau, deixou e emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar a intervenção. (Id nº 3197913)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Conforme consta nos autos, o juízo a quo confirmou a tutela antecipada e determinou ao final, a implantação aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho em favor do autor, diante da constatação da incapacidade total e permanente.

Inicialmente, ressalto que a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trata nos seus artigos 42 e 43 sobre o mencionado benefício, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida:

a)

ao segurado empregado, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de trinta dias;

b)

ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.

§ 2º Durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário.”

Portanto, para a concessão de referido benefício, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Nestes termos, convém ponderar que por se tratar de aposentadoria por invalidez, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer definitivamente uma atividade laboral, sem a possibilidade de reabilitação.

No entanto, essa é uma interpretação rígida no seu legalismo que não deve ser cega quanto aos elementos casuisticamente presentes no supedâneo fático que cerca a demanda. Por isso, a jurisprudência tem corretamente entendido que, ao lado das condições físicas e psíquicas do segurado, importa considerar também os elementos sociológicos, a exemplo do grau de escolaridade, idade, etc.

Para corroborar com o exposto supra, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO.
REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1 (...)

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013)

No mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES HABITUAIS RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA. ART. 43 DA LEI 8.213/91. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMA PARA ADEQUAR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO, EXCLUIR AS CUSTAS DA CONDENAÇÃO. ART. 40, LEI ESTADUAL Nº 8.238/15. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)
2. O laudo judicial aponta incapacidade da Autora para o exercício de suas atividades profissionais habituais, sendo que o

fato de afirmar que não gera incapacidade para outros trabalhos, mediante seleção e integração laboral, além da reabilitação para outra atividade funcional compatível, não tem o condão de afastar o reconhecimento da incapacidade da autora, considerando as sequelas, bem como as limitações apontadas na perícia, o que se considerados a isso a profissão habitual de rurícola da Autora, vê-se que tal fato retira a possibilidade do exercício de atividade que lhe garanta a subsistência a teor do disposto no art. 42 da Lei previdenciária já mencionada.

3- Diante do Princípio do Livre Convencimento Motivado, o Juiz não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto, destacando-se a condição de rurícola, os 54 anos de idade da Apelada (fls. 13) e a pouca instrução escolar; as condições físicas apresentadas; a farta documentação acostada aos autos e o laudo expedido pelo médico perito judicial, aliado aos longos anos em que se encontra acometida da patologia, condições que caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual da autora
. (...)

(2018.03386581-96, 194.723, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A MOLÉSTIA INCAPACITANTE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM BAIXA ESCOLARIDADE. TRABALHADOR RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. A CESSAÇÃO DO BENEFICIO.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS.

1 - A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.

2 - Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele restrições físicas para exercer a atividade rural, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.

(...)

(2017.04802883-33, 182.879, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-11-10)

No presente caso, entendeu o laudo pericial ser o autor portador de moléstia incapacitante, consignando:

"
AOS MOVIMENTOS DE ROTAÇO DOS OMBROS: CONSTATA-SE RELEVANTE CREPTAÇES ASSIM COMO DOR À COMPRESSO DIGITAL DOS MESMOS. ASSIM COMO, BÍCEPS DE POPAY SITUADO NO BRAÇO ESQUERDO, EM DECORRÊNCIA DA RUPTURA DE TENDO DA INCERSO PROXIMAL DO BÍCEPS DO MESMO LADO
".

Quanto ao diagnóstico e sequelas, a conclusão do Perito consigna:

“ARTROSE DE OMBROS, BÍCEPS DE POPAY E CALCIFICAÇO DE TENDO DO SUPRA ESPINHOSO”.

O perito assinalou que a moléstia incapacita a parte autora ao labor possui liame com a atividade laboral e gera incapacidade MULTIPROFISSIONAL e PERMANENTE.

Contudo, embora tenha o perito consignado que é possível o retorno do autor ao trabalho de atividade diversa, mediante reeducação e reabilitação funcional e laboral, porém não poderá exercer atividades com esforços.

Nesse contexto, resta claro que o autor não possui a menor perspectiva de aceitação do mercado de trabalho, devendo- se concluir que efetivamente restam preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez,
à luz de sua idade
(mais de 60 anos de idade)
, condições físicas e da pouca
instrução
que possui
(Não alfabetizado)
, não se pode dele esperar ou exigir o exercício de funções diferentes, vez que não possui a instrução necessária, de forma que não se pode desconsiderar suas condições peculiaridades aplicando-se a lei de forma seca, sob pena de se generalizar situações que não são idênticas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA ATIVIDADE LABORATIVA. SEGURADO COM IDADE AVANÇADA, BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE E POSSUIDOR DE DIVERSAS ENFERMIDADES. DIFICULDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PERTINENTE.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º-Fº DA LEI Nº 9.494/97 E DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR/INPC, RESPECTIVAMENTE. TERMO INICIAL DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO NESTA FASE EM RAZÃO DA ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.(
Número CNJ: 0003129-04.2015.8.14.0040 Número Acordão: 3130536; 1ª Turma de Direito Público; Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA. Data Julgamento: 18-05-2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO.
SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA DE LAVRADOR. ACIDENTE QUE RESULTOU AMPUTAÇÃO DE COXA DIREITA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO QUE REVELAM IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO EM OUTRA FUNÇÃO FAZENDO JUS AO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS PARA FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS PELA CADERNETA DE POUPANÇA COM BASE NO RESP REPETITIVO Nº 1495146 (TEMA 906). DECISÃO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. (2019.05234023-10, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-19, Publicado em 2019-12-19)

Consectários Legais

Em relação aos consectários legais, acertada a sentença monocrática que determinou a aplicação do TEMA 905, do STJ. entretanto, a sentença monocrática merece alguns reparos, motivo pelo qual, passo a fazê-los.

Esclareço, por fim, que os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Consigne-se ser devido o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n° 8.213/91, pois se trata de prestação acessória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço da
REMESSA NECESSÁRIA
e mantenho a sentença inalterada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (Pa),
23
de novembro de 2020.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 01/12/2020